Tribunal: STF
Processo: HC 77707
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Colidência de defesa. Matéria
ainda submetida à Corte ora indicada coatora, em Revisão Criminal.
Não conhecimento. 3. Prisão em flagrante. Indiscutível, a esta
altura, sua legitimidade. 4. Inépcia da denúncia. Alegação que
também não é de se acolher. 5. No mérito, pretende o impetrante-
paciente a apreciação de fatos e provas. Inviabilidade. 6. Habeas
corpus indeferido.